Tribunal: TJES
Processo: 5002917-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interrupção
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002917-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIERTRANS LOGISTICA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior – Acompanho o Relator

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002917-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PIERTRANS LOGÍSTICA LTDA. - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Na ação de execução fiscal, não localizado o executado, ou não identificados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso. Decorrido um ano da suspensão do processo de execução fiscal sem que o executado tenha sido localizado, ou sem a identificação de seus bens, inicia-se a contagem do prazo de cinco anos de prescrição.

Em razão de divergências relativas à contagem desses prazos, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial nº 1.240.553/
RS
,
submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos,
fixou cinco teses sobre a prescrição intercorrente em execuções fiscais.

Transcrevo a ementa do referido acórdão:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Assim, nas ações de execução fiscal, o início do prazo de prescrição intercorrente pressupõe que, antes, tenha se esgotado o prazo de suspensão do processo, previsto no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, que se inicia “na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

O agravado promoveu ação de execução fiscal contra a agravante e seus sócios, Lineu Matos Camargo Penteado e Unihold Administração e Participação Ltda., em 20 de maio de 2005, para satisfação do crédito relativo à certidão de dívida ativa nº 10525/2004 (id. 1510049, p. 276/277).

O crédito exequendo se originou do auto de infração nº 4313254, de 18 de abril de 2002, relativo a fatos geradores do período de maio de 1997 a novembro de 1999.

Por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a agravante e Lineu Matos Camargo Penteado só foram citados em 13 de março de 2007 (id. 1510056, p. 10). Todavia, não foram realizadas, de imediato, diligências para penhora de bens.

A própria agravante requereu a suspensão do processo de execução fiscal em razão de suposta prejudicialidade externa com a ação de consignação registrada sob nº 048.990.099.029. Tal requerimento foi deferido, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo agravado (id. 15110056, p. 16).

Referido agravo de instrumento foi provido, o que ensejou o prosseguimento da ação de execução fiscal.

A agravante, então, por meio de exceção de pré-executividade, requereu a exclusão de seus sócios da relação processual, o que foi liminarmente indeferido (id. 1510060).

Em 9 de setembro de 2010 foi publicada no Diário da Justiça a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 024.099.168.890, que reformou a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão dos sócios da agravante do processo de execução fiscal (id. 1510064, p. 8).

Tal decisão, inexplicavelmente, não foi comunicada ao MM. Juiz de primeiro grau que, em 14 de dezembro de 2010, determinou a realização da penhora de dinheiro ou de bens da agravante e de seu sócio Lineu Matos Camargo Penteado (id. 1510062, p. 3/5).

As diligências de bloqueio de valores e de restrição sobre veículos por meio dos sistemas BacenJud e Renajud resultaram no bloqueio de R$ 0,41 (quarenta e um centavos) de Piertrans Logística Ltda. e de R$ 2.325,32 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) de Lineu Matos Camargo Penteado, bem como na anotação de restrição de circulação para dois automóveis de Lineu Matos Camargo Penteado (id. 1510062).

Somente após a penhora é que o MM. Juiz de primeiro grau foi comunicado da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.

Ainda assim, com fundamento na ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento, não foram cancelados os atos de constrição, sendo apenas alterada a restrição existente sobre os veículos, passando de “restrição de circulação” para “restrição de transferência”.

E, na mesma oportunidade, suspendeu o processo de execução em relação aos sócios da agravante (id. 1510064, p. 11).

Em 11 de novembro de 2011 o agravado tomou ciência da decisão que suspendeu o processo em relação aos sócios da agravante e que alterou a restrição relativa aos veículos de Lineu Matos Camargo Penteado (id. 1510065, p. 2).

Naquele momento não existia, ainda, decisão de cancelamento das penhoras realizadas. Por conseguinte, não se pode afirmar que o agravado estava ciente de que não haviam sido localizados bens penhoráveis.

Esclareça-se que, originalmente, tanto a agravante quanto Lineu Matos Camargo Penteado figuravam como devedores e foram devidamente integrados à lide.

Porque ocorreram a citação e a penhora de dinheiro e de bens de um dos executados e porque tal penhora permanecia hígida, não se fazia presente, em 11 de novembro de 2011, a condição necessária para que, naquele momento, tivesse início o prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

Isto é, não se pode afirmar que em 11 de novembro de 2011 o agravado teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis.

Não se pode perder de vista que a prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão. Assim, diante da penhora realizada sobre dinheiro e bens de um dos executados, não se pode afirmar a inércia do agravado ou sua omissão em praticar atos tendentes à busca de bens penhoráveis.

Tanto é assim que em 13 de dezembro de 2011, o agravado se reportou à penhora de dinheiro e dos veículos para requerer a prática dos atos necessários para satisfação de seu crédito (id. 1510065).

Não se quer afirmar, com isso, que o agravado não estava ciente da decisão proferida no agravo de instrumento nº 024.099.168.890, que determinou a exclusão dos sócios da agravante do processo de execução fiscal.

Entretanto, por razões de segurança jurídica, a suspensão do processo de execução fiscal pressupõe que o exequente esteja ciente, de forma inequívoca, de que a penhora não pode ser realizada porque não foram localizados bens do executado.

E tal situação não se fazia presente em 11 de novembro de 2011, porque existiam bens penhorados.

Ainda que tal penhora tenha ocorrido de forma equivocada, em desacordo com decisão proferida por este Egrégio Tribunal, tal fato não pode ser considerado como inexistente ou sem efeito.

Como já afirmado, Lineu Matos Camargo Penteado era parte no processo de execução fiscal e, em razão da penhora de seu bem, não se pode imputar ao agravado inércia ou conduta capaz de ensejar o início do prazo de suspensão da ação de execução fiscal, muito menos capaz de ensejar o início do prazo de prescrição intercorrente.

Disso dimana que a decisão que determinou a exclusão de Lineu Matos Camargo Penteado do processo de execução fiscal não pode servir de fundamento para que se considere inexistente ou sem efeitos a penhora realizada, nem para que se considere iniciado o prazo de suspensão do processo desde o momento em que o agravado teve ciência “da suspensão do presente processo em relação aos sócios da empresa devedora” e da alteração da restrição no prontuário dos veículos.

Prova de que não se pode afirmar a inexistência, ou ineficácia da penhora realizada é que, em 8 de abril de 2014, os valores bloqueados em conta-corrente de Lineu Matos Camargo Penteado foram transferidos para conta à disposição do juízo, o que significa dizer que, naquela data, a penhora ainda não havia sido cancelada (id. 1510069, p. 13).

Somente depois do trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento nº 024.099.168.890, que determinou a exclusão dos sócios da agravante do processo de execução fiscal, é que o agravado foi intimado para “juntar a CDA averbada constando a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, conforme acórdão (evento nº137.311) e dar prosseguimento a execução fiscal” (id. 1510070, p. 11).

Reitere-se que o início do prazo de suspensão do processo de execução fiscal, que antecede ao início do prazo de prescrição intercorrente, pressupõe a intimação do exequente “a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

E a simples intimação para “juntar a CDA averbada” não tem o conteúdo definido na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravado, em 9 de novembro de 2015, requereu a juntada da certidão de dívida ativa retificada e “o prosseguimento da execução fiscal” (id. 1510070, p. 23).

Conquanto o requerimento tenha sido formulado de forma genérica, a providência a ser tomada, na ocasião, seria o cancelamento da penhora realizada, com o levantamento das restrições dos veículos e restituição dos valores que foram bloqueados.

E, na sequência, deveria o agravado ser intimado para, que de forma inequívoca, tomasse ciência do insucesso das diligências realizadas para localização de bens da agravante.

O requerimento do agravado, no entanto, não foi devidamente apreciado pelo MM. Juiz de primeiro grau, que, em 23 de abril de 2018, determinou que ele fosse novamente intimado para “impulsionar o andamento da presente fase executória” (id. 1510070, p. 36).

Intimado em 17 de julho de 2018 do referido despacho, o agravado requereu, em 30 de julho daquele ano, a penhora de bens da agravante por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud e, no caso de insucesso da medida, a requisição de informações de operações imobiliárias junto à Receita Federal do Brasil (id. 1510070, p.
4
9).

O requerimento do agravado foi deferido 1510070, p. 61/62). Entretanto, as tentativas de loca
lização de ben
s da agravante foram infrutíferas.

O agravado teve ciência, em 30 de agosto de 2019, de que não foram localizados bens penhoráveis do agravante (id. 1510070, p. 81).

Nessas circunstâncias, não se verifica a possibilidade de se reconhecer o início do prazo de suspensão do processo de execução fiscal antes de 30 de agosto de 2018. Antes da referida data o agravado não estava ciente de que as tentativas de penhora não foram exitosas.

Isto é, não estava ciente de que a ele competia a prática de atos necessários a viabilizar o prosseguimento da execução fiscal, por meio da indicação de bens que efetivamente pudessem ser penhorados.

Assim, não deve ser reformada a decisão recorrida que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente formulada em exceção de pré-executividade e que ratificou o dia 30 de agosto de 2018 como termo inicial do prazo de suspensão do processo de execução fiscal.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002917-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PIERTRANS LOGÍSTICA LTDA. - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA POSTERIORMENTE RECONHECIDA COMO INVÁLIDA – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Na ação de execução fiscal, não localizado o executado, ou não identificados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso. Decorrido um ano da suspensão do processo de execução fiscal sem que o executado tenha sido localizado, ou sem a identificação de seus bens, inicia-se a contagem do prazo de cinco anos de prescrição.

2. O prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

3. Se o executado é citado e seu bem é penhorado não haverá o início do prazo de suspensão do processo de execução fiscal.

4. O reconhecimento da invalidade de atos de penhora no processo de execução fiscal não dispensa a necessidade de se dar ciência ao exequente de que não há mais bens conhecidos passíveis de penhora para que, então, se inicie o prazo de suspensão do processo de execução fiscal, que antecede ao início do prazo de prescrição intercorrente.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À

UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e,
POR IGUAL VOTAÇÃO
, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.